Tribunal: TJMT
Processo: 1044682-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044682-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK - CPF: 058.838.439-99 (AGRAVANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGADA FRAUDE ELETRÔNICA EM PLATAFORMAS DIGITAIS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CONTRATOS, BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD E EXIBIÇÃO DE DADOS INTERNOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ALEGAÇÕES LASTREADAS EM ELEMENTOS UNILATERAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO DA DINÂMICA DA FRAUDE, DO NEXO CAUSAL E DA EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados quando a controvérsia envolve suposta fraude eletrônica complexa cuja apuração demanda aprofundada instrução probatória.

A ausência de prova técnica mínima acerca da alegada falha sistêmica das plataformas digitais e instituições financeiras impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento imediato da responsabilidade das agravadas, sobretudo quando os pedidos formulados possuem natureza satisfativa e potencialmente irreversível.

A preservação da instrução processual e a necessidade de formação do contraditório recomendam a manutenção da decisão que indefere medidas invasivas e amplas de bloqueio de valores e exibição de dados internos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1044682-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK

AGRAVADOS:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.; EBAZAR.COM.BR LTDA.; MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.; NU PAGAMENTOS S/A; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.; PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A; PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer no 1031938-94.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
,
EBAZAR.COM.BR LTDA.
,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
NU PAGAMENTOS S/A
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
,
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, que
indeferiu
os pedidos de tutela de urgência formulados pela autora.

Consta dos autos originários que a agravante afirma ser usuária regular da plataforma Mercado Livre, sustentando que, após realizar sua primeira venda por meio da referida plataforma digital, passou a ser contatada por supostos representantes vinculados ao Mercado Livre e Mercado Pago, os quais, mediante utilização de dados específicos relacionados à transação realizada, informações cadastrais e linguagem técnica compatível com os protocolos internos das empresas demandadas, teriam induzido a autora a acreditar na legitimidade dos contatos realizados.

Relata que os contatos ocorreram por telefone, aplicativos de mensagens e videoconferências, ocasião em que os supostos atendentes lhe orientaram a realizar diversos procedimentos sob o argumento de ativação, validação e proteção de sua conta digital, incluindo abertura de contas bancárias em outras instituições financeiras, contratação de empréstimos e realização de sucessivas transferências bancárias.

Aduz que tais movimentações ocorreram ao longo de aproximadamente oito dias consecutivos, ocasionando expressivo prejuízo patrimonial e contratação de obrigações financeiras supostamente fraudulentas.

Em razão dos fatos narrados, ajuizou a demanda originária pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos contratos reputados fraudulentos, o bloqueio cautelar de valores por meio do SISBAJUD, a preservação e exibição de logs, registros eletrônicos, IPs, gravações e informações internas das plataformas demandadas, bem como a identificação de eventuais colaboradores, prepostos ou terceiros que teriam acessado sua conta e contribuído para a fraude descrita.

O magistrado singular, contudo,
indeferiu
a tutela provisória requerida ao fundamento de ausência de demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, consignando que os elementos inicialmente apresentados indicariam, em tese, que a própria autora poderia ter contribuído para a ocorrência do golpe narrado, inexistindo, naquele momento processual, elementos suficientes aptos a evidenciar falha na prestação dos serviços das instituições demandadas. Ressaltou, ainda, a necessidade de formação do contraditório e de dilação probatória para adequada apuração dos fatos, especialmente diante da natureza satisfativa e irreversível de parte das medidas pretendidas.

Irresignada, a agravante relata que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao atribuir à vítima a responsabilidade pelos fatos narrados, sem considerar a complexidade da fraude praticada e o elevado grau de conhecimento demonstrado pelos supostos atendentes acerca de dados internos, protocolos operacionais e informações sigilosas relacionadas à conta mantida perante as plataformas digitais agravadas.

Alega que a fraude não decorreu de mero descuido da consumidora, mas sim de possível falha sistêmica de segurança, vazamento de dados ou deficiência nos mecanismos de proteção das plataformas digitais utilizadas.

Assevera que os criminosos possuíam acesso a informações específicas acerca da venda realizada, dos fluxos internos das empresas, dos procedimentos de autenticação e de dados cadastrais sensíveis, circunstâncias que, segundo defende, evidenciariam a plausibilidade da alegada falha na prestação dos serviços.

Aduz, ainda, que a negativa de concessão da tutela de urgência inviabiliza a preservação de provas digitais relevantes, além de permitir a continuidade das cobranças decorrentes dos contratos supostamente fraudulentos, agravando os prejuízos financeiros suportados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos impugnados, o bloqueio de valores eventualmente rastreáveis via SISBAJUD, a preservação e apresentação de registros eletrônicos e logs de acesso, bem como a adoção de medidas voltadas à proteção patrimonial da agravante, com a consequente reforma da decisão agravada (Id. 335724397).

A tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 13/12/2025, conforme Id. 34200285337227871.

Foram apresentadas contraminutas por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e
EBAZAR.COM.BR LTDA.
(Id. 340565380),
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Id. 343281889),
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
(Id. 344280386),
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
(Id. 344627890) e
RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
(Id. 346043378), todas pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, necessidade de dilação probatória e inexistência de demonstração inequívoca de falha na prestação dos serviços.

Em contraminuta, o agravado
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, inclusive, impugnou o deferimento da assistência judiciária gratuita concedida à agravante, sustentando que os documentos constantes dos autos evidenciariam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica (Id. 344627890).

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pelos agravados
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
NU PAGAMENTOS S/A
(Id. 346120372).

A agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, deferida na origem e estendida a esta instância recursal (Ids. 215590456 e 335724397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pela agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de contratos reputados fraudulentos, bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD, preservação e exibição de registros eletrônicos, logs, IPs e demais dados internos das plataformas agravadas, bem como na análise da insurgência deduzida em contraminuta quanto à manutenção da gratuidade da justiça deferida à recorrente.

Conforme relatado, a agravante sustenta ter sido vítima de sofisticada fraude digital supostamente praticada mediante utilização indevida de dados internos vinculados às plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, afirmando que terceiros, passando-se por atendentes oficiais das empresas demandadas, teriam induzido a realização de transferências bancárias, contratação de empréstimos e abertura de contas em diversas instituições financeiras.

Todavia, em juízo de cognição sumária, próprio da presente fase processual,
não
se verifica a presença de elementos seguros e suficientes aptos a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, tal como corretamente reconhecido pelo magistrado singular.

Isso porque os fatos narrados pela agravante, embora graves, ainda dependem de aprofundada instrução probatória para adequada apuração das circunstâncias em que ocorreram as movimentações financeiras, a dinâmica dos contatos mantidos com os supostos fraudadores, a eventual existência de falha sistêmica das plataformas digitais demandadas, bem como a aferição da alegada responsabilidade objetiva das instituições agravadas.

Com efeito, a tese recursal encontra-se lastreada, essencialmente, em alegações unilaterais de que os fraudadores possuíam acesso a dados internos, protocolos operacionais e informações sensíveis das plataformas digitais, circunstância que, segundo a recorrente, evidenciaria vazamento de dados ou deficiência nos mecanismos de segurança das agravadas.

Entretanto, ao menos neste momento processual, inexiste prova técnica mínima capaz de corroborar, de forma objetiva, a alegada invasão sistêmica, vazamento interno de informações ou participação direta das plataformas digitais na fraude descrita.

Ao contrário, conforme consignado na decisão agravada, os elementos até então acostados aos autos revelam apenas a ocorrência de fraude eletrônica complexa, sem demonstração inequívoca de nexo causal entre os prejuízos alegados e eventual falha concreta na prestação dos serviços das instituições demandadas.

Nesse contexto, mostra-se prematura a conclusão, em sede de tutela provisória, acerca da responsabilidade das agravadas, sobretudo porque a aferição da dinâmica do golpe narrado demanda análise técnica aprofundada, inclusive mediante eventual produção de prova pericial, exame de registros eletrônicos, rastreamento de transações bancárias e apuração específica acerca da origem dos acessos e contatos realizados.

Ademais, parte significativa das medidas pleiteadas pela agravante possui nítido caráter satisfativo, confundindo-se, em grande medida, com o próprio mérito da demanda originária, especialmente no tocante à suspensão imediata dos contratos, bloqueio judicial de valores e imposição de obrigações de exibição ampla de dados internos das plataformas digitais.

A jurisprudência consolidada orienta que medidas dessa natureza, quando dependentes de apuração técnica e instrução aprofundada, não devem ser deferidas de forma antecipada sem a presença de elementos robustos e inequívocos acerca da plausibilidade do direito alegado.

A respeito do tema – e guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO IMPUGNADO POR SUPOSTA FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maria Magna Feitosa dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Juara que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a autora pretende a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo cuja contratação é impugnada sob alegação de fraude.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A simples alegação de fraude contratual, desacompanhada de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de plano, a inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não se revela suficiente para evidenciar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A existência de documentação indicativa da formalização do contrato de empréstimo revela controvérsia fática relevante acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento, matéria que demanda adequada dilação probatória.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível afirmar, neste momento processual, a inexistência do vínculo contratual ou a invalidade do negócio jurídico, cuja validade depende da verificação dos requisitos previstos no art. 104 do CC.

O indeferimento da tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da demanda, permanecendo assegurada à parte autora a possibilidade de demonstrar, no curso da instrução processual, eventual irregularidade ou fraude na contratação questionada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de fraude em contratação bancária, desacompanhada de prova suficiente da inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças decorrentes do contrato.

2. A controvérsia acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento exige dilação probatória, incompatível com o juízo provisório próprio da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 104.”
(N.U 1004700-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante do alegado fraude.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.”
(N.U 1014106-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

Não bastasse isso, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida também foi corretamente ponderado pelo Juízo de origem, uma vez que eventual bloqueio indiscriminado de valores, suspensão contratual ou determinação ampla de fornecimento de dados sensíveis sem prévia formação do contraditório pode ocasionar consequências gravosas às instituições demandadas, especialmente diante da ausência de prova segura acerca da alegada fraude sistêmica.

Também não prospera a alegação de que a negativa da tutela inviabilizaria a preservação das provas digitais.

Isso porque inexiste demonstração concreta de que as agravadas estejam promovendo eliminação de registros ou dificultando eventual produção probatória futura, sendo certo que tais elementos poderão ser regularmente requisitados e analisados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a mera alegação de risco de negativação ou cobrança decorrente dos contratos impugnados não possui, por si só, o condão de afastar a necessidade de demonstração mínima da probabilidade do direito, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca acerca da origem fraudulenta das operações financeiras questionadas.

Portanto, diante da fragilidade dos elementos probatórios até então apresentados e da evidente necessidade de dilação probatória para esclarecimento da controvérsia, não se constata ilegalidade ou teratologia na decisão agravada apta a justificar sua reforma nesta instância recursal.

No tocante à impugnação à justiça gratuita formulada em contraminuta pelo agravado PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., igualmente
não
assiste razão.

Conquanto a agravada sustente que a movimentação financeira da recorrente afastaria a presunção de hipossuficiência, não foram apresentados elementos concretos e suficientemente robustos aptos a infirmar a declaração de insuficiência financeira firmada pela agravante, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Além disso, a própria gratuidade da justiça já havia sido deferida pelo Juízo de origem, inexistindo, até o presente momento, demonstração segura de alteração da capacidade financeira da recorrente ou de elementos efetivamente incompatíveis com o benefício concedido.

Assim, ausente prova inequívoca da capacidade econômica da agravante, deve ser mantida a benesse deferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026